Tribunal: TJMT
Processo: 1049356-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049356-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA ALVACI GOMES MACHADO - CPF: 620.965.161-53 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RAULINO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 178.574.739-87 (APELADO), ADRIANA GOMES MACHADO - CPF: 569.682.561-34 (APELADO), ALINE GOMES MACHADO LEMES - CPF: 838.479.601-72 (APELADO), ANDRESA GOMES MACHADO - CPF: 688.837.811-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA ALVACI GOMES MACHADO - CPF: 620.965.161-53 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RAULINO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 178.574.739-87 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES MACHADO - CPF: 569.682.561-34 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ALINE GOMES MACHADO LEMES - CPF: 838.479.601-72 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ANDRESA GOMES MACHADO - CPF: 688.837.811-04 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. INEXIGIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS NÃO REALIZADOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS CÉDULAS RURAIS. CONTINUIDADE DE COBRANÇA APÓS ÓBITO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A., Brasilseg Companhia de Seguros e pelo Espólio de Maria Alvaci Gomes Machado e outros contra sentença que julgou procedentes os pedidos de quitação integral das Cédulas Rurais no 40/01508-4 e no 40/02432-6, vinculadas às apólices de seguro prestamista Ouro Vida Produtor Rural no 4413080 e no 4413180, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a cada autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento de perícia médica indireta configurou cerceamento de defesa;

(ii) saber se o banco estipulante possui legitimidade para integrar o polo passivo;

(iii) saber se o espólio do segurado tem legitimidade ativa;

(iv) saber se é devida a cobertura securitária diante da alegação de doença preexistente, bem como se a continuidade da cobrança após o óbito enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, porquanto o conjunto documental foi suficiente para o julgamento (CPC, art. 355, I).

4. O banco estipulante é parte legítima, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico da operação (CDC, art. 7o, p.u.).

5. O espólio é parte legítima para pleitear a quitação do contrato, já que responde pelas obrigações do de cujus.

6. A negativa de cobertura com base em doença preexistente é ilícita quando não realizados exames médicos prévios nem comprovada má-fé do segurado (STJ, Súmula 609).

7. A continuidade de cobrança após o falecimento caracteriza conduta abusiva, ensejando indenização moral.

8. O quantum indenizatório deve ser reduzido a R$ 2.000,00 para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o), a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autor; (ii) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; e (iii) ajustar os encargos legais conforme Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos já permitem o julgamento. 2. O banco estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demandas relativas a seguro prestamista. 3. O espólio é parte legítima para pleitear a quitação do contrato. 4. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando ausente a exigência de exames prévios, nos termos da Súmula 609 do STJ. 5. A continuidade da cobrança após o óbito caracteriza prática abusiva e enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.,

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO e OUTROS
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta
Espólio de Maria Alvaci Gomes Machado e outros (4)

em face das instituições financeiras.

Prolatada a sentença (ID. 293205957), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

1.
Condenar solidariamente
Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros ao pagamento das indenizações securitárias referentes às operações de crédito rural no
40/01508-4
e
40/02432-6
,
para quitação integral dos débitos
contraídos até o limite do valor da indenização contratada devidamente atualizado pelo INPC.

2.
Determinar
que eventual saldo remanescente seja repassado aos autores, na qualidade de herdeiros.

3.
Condenar as requeridas, solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor
.

4.
Condenar as requeridas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, haja vista a sentença conter parte ilíquida, em R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Em suas razões recursais (ID 293205968)
,
Banco do Brasil S/A
suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
na causa, sob a alegação de ser mera intermediadora financeira e estipulante na contratação, não sendo responsável pelo pagamento do seguro objeto da ação.

No mérito, Alega que a negativa da indenização do seguro ocorreu porque o segurado deixou de declarar ser portador de doença pré-existente – risco excluído, perda do direito à indenização (Artigo 766 do Código Civil).

Afirma que o fato da causa mortis ter sido por causas naturais (supostamente infarto do miocárdio), per si, não elide a ausência de doença pré-existente e tampouco tem o condão de suprir a declaração de ausência de doença relacionada com o óbito.

Combate a condenação por danos morais, que não comprovados nos autos, além de ser o valor desproporcional e excessivo. Pretende a sua redução.

Aduz não ser aplicável ao caso a inversão do ônus da prova.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A
Brasilseg Companhia de Seguros
em suas razões (ID. 293205971), suscita preliminar de nulidade da sentença por ocorrência de
cerceamento de defesa
a necessidade da produção de prova pericial médica indireta.

Suscita ainda em preliminar, a
ilegitimidade ativa
ad causam do espólio do segurado.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de doença pré-existente – risco excluído, perda do direito à indenização (Artigo 766 do Código Civil).

Afirma que a segurada omitiu intencionalmente a gravidade de seu estado de saúde, o que desequilibrou o contrato.

Defende que não se pode exigir a comprovação da má-fé do segurado e muito menos a realização de exames médicos antes das contratações dos seguros, pois tais requisitos são abrangidos pela declaração inverídica ou incompleta do segurado a incorrer na perda do direito ao seguro.

Combate a condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito, e que o seu valor é desproporcional e indevida. Caso mantida a condenação, pretende a sua redução.

Argumenta sobre aplicação da taxa legal (Selic) como único parâmetro de atualização monetária e juros aos valores condenatórios.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O espólio de
MARIA ALVACI GOMES MACHADO e OUTROS (4) em suas razões (ID. 293205974),
apresenta tese de reforma da sentença da ocorrência de erro na fixação dos honorários advocatícios por equidade. Combate a fixação dos honorários por equidade.

Defende a aplicação de percentual estabelecido no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico com as indenizações securitárias de quitação das operações de crédito rural no 40/01508-4 e 40/02432-6 (R$ 2.652.420,36 dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte reais e trinta e seis centavos), além dos danos morais.

Alega a existência de vício de omissão em sentença, quanto ao pedido de suspensão da cobrança das parcelas vincendas das cédulas rurais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença, a fixar os honorários advocatícios segundo determina o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de manifestação expressa sobre a cobrança de parcelas vincendas.

Contrarrazões apresentadas (ID. 293205976, 293205977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco do Brasil S.A. suscita, em sede preliminar, a sua
ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando ser mero intermediário, limitando-se à formalização do contrato de financiamento, sem qualquer responsabilidade pela contratação do seguro, que constituiria negócio jurídico autônomo e independente.

Não obstante tais alegações, os documentos juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a contratação das apólices de seguro prestamista junto à Brasilseg Companhia de Seguros está vinculada à atividade financeira exercida pelo Banco do Brasil, na qualidade de estipulante, evidenciando sua participação ativa na formação do negócio jurídico.

Ademais, não prospera a tese de ausência de solidariedade, uma vez que as instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento e se beneficiam da relação de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, respondem solidariamente pelos danos materiais e morais eventualmente suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

A Brasilseg Companhia de Seguros, por sua vez, suscita preliminar de
ilegitimidade ativa ad causam do espólio do segurado
, ao argumento de que o beneficiário do seguro é o banco estipulante.

Todavia, ainda que a instituição financeira figure como beneficiária do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, o espólio do segurado possui legitimidade para pleitear a quitação do contrato, porquanto responsável pelas obrigações deixadas pelo
de cujus
.

Para corroborar o entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A VINCULAÇÃO DO FINANCIAMENTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA – PROPOSTA DE ADESÃO VINCULADA AO CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA PARA MORTE NATURAL – CLÁUSULAS GERAIS QUE PREVÊEM COBERTURA PARA MORTE POR QUALQUER CAUSA COMO COBERTURA BÁSICA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte, pois devidamente indicada na certidão de óbito.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio, pois ainda que a instituição financeira seja a beneficiária do seguro prestamista, vinculado ao contrato de financiamento, o segurado e interessado na quitação do financiamento possui legitimidade para reclamar o cumprimento do contrato de seguro.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos a existência de cobertura para morte natural e comprovada a morte do segurado, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária contratada, nos limites previsto na proposta de adesão.” (N.U 1050214-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Rejeito, portanto a preliminar.

Suscita ainda a Brasilseg Companhia de Seguros preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob a alegação da necessidade de produção de prova pericial médica indireta.

O inconformismo não procede. As provas documentais constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, de modo que o indeferimento do pedido de prova pericial e o consequente julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa.

Importante destacar que o julgamento antecipado, sem produção da prova requerida, não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), nem tampouco o art. 355 do Código de Processo Civil.

Isso porque cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de provas reputadas desnecessárias, se os elementos documentais já permitem a formação de seu convencimento.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.” (N.U 1001735-40.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo
Espólio de Maria Alvaci Gomes Machado e outros
em face do
Banco do Brasil S.A.
e da
Brasilseg Companhia de Seguros
.

A parte autora, composta pelo viúvo e filhas da de cujus, falecida em 05/10/2022, alega que esta mantinha contratos de crédito rural (Cédulas Rurais no 40/01508-4 e no 40/02432-6), vinculados a apólices de seguro prestamista (Ouro Vida Produtor Rural no 4413080 e no 4413180). Após o óbito, contudo, os débitos não foram quitados pelas seguradoras, resultando em inadimplência.

Assim, requereram em síntese: (i) a declaração de suspensão e quitação dos débitos vinculados às cédulas rurais; e (ii) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus à quitação dos contratos de crédito rural, ao repasse de eventual saldo remanescente aos autores e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor, a título de danos morais.

As partes apelaram, sustentando as requeridas a exclusão de cobertura em razão de doença preexistente e consequente perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do Código Civil, e a parte autora, quanto a correta fixação dos honorários advocatícios no caso.

Desde logo, saliento que a relação jurídica em análise está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores de serviços, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma.

Comprovado o falecimento da segurada durante a vigência das apólices, competia ao banco estipulante acionar a cobertura securitária, o que não foi providenciado.

Ao contrário, os requeridos, mesmo após tomarem ciência do óbito do segurado em 22/02/2023, conforme Protocolo de Sinistro no 98202203802 (IDs. 293205883, 293205884, 293205885 e 293205886) e notificação extrajudicial (ID. 293205913), mantiveram os débitos vinculados aos contratos de financiamento (Extratos de conta – ID. 293205867 e 293205868), com negativa ao direito a indenização (ID. 293205950 e 293205951), em manifesta afronta às disposições contratuais, especialmente no tocante às propostas de seguro, caracterizando conduta abusiva e ensejadora de responsabilização civil.

Dessa forma, o comportamento do Banco do Brasil e da Brasilseg Companhia de Seguros, ao ignorarem a existência das apólices vigentes e promoverem as cobranças de dívidas presumivelmente quitadas por força dos seguros, configura grave falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento de doença preexistente ou de má-fé da segurada não se sustenta, porquanto não houve exigência de exames médicos prévios e tampouco restou comprovada qualquer conduta dolosa da contratante.

A recusa de cobertura viola a Súmula 609 do STJ e configura cláusula abusiva, razão pela qual deve ser afastada.

Verifica-se, assim, falha na prestação do serviço, impondo-se a manutenção da condenação das apelantes à quitação integral dos contratos de crédito rural pelas apólices de seguro prestamista contratadas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MORTE DA SEGURADA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a seguradora não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como afastar o direito de receber o seguro prestamista regularmente contratado, especialmente quando caracterizada a venda casada como na hipótese dos autos.

3. Comprovada a ocorrência da venda casada quando da aquisição do veículo junto a concessionária, prática proibida pelo CDC, a condenação da seguradora ao pagamento do seguro prestamista é medida que se impõe, cabendo ainda a sua condenação por dano moral, por flagrante violação ao artigo 39 do CDC já que tal prática compreende infração à ordem econômica.

4. Recurso provido. (N.U 1027747-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) (g.n.)

Desta forma, observa-se dos referidos documentos de Cédulas Rurais no 40/01508-4 e 40/02432-6, bem como Seguro prestamista (Ouro Vida Produtor Rural no 4413080 e no 4413180),
que inexiste campo a ser preenchido com informações acerca da situação de saúde da segurada/falecida, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou má-fé quanto ao diagnóstico de “Insuficiência de Múltiplos Órgãos, Septicemia, Hepatopatia Crônica”
, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora no momento da contratação.

Nessa perspectiva, a ausência de diligência por parte da seguradora em apurar previamente a real condição da contratante,
transfere a ela o risco integral da contratação
, pois não se admite que, após a ocorrência do sinistro, venha a alegar fato que poderia e deveria ter sido averiguado de antemão.

Portanto, verificada a falha na prestação do serviço, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se hígida a condenação das apelantes ao pagamento das indenizações securitárias - Ouro Vida Produtor Rural no 4413080 e no 4413180, consistente nas quitações integrais dos contratos de Cédulas Rurais no 40/01508-4 e no 40/02432-6, pelo Seguro prestamista, desde a data do óbito da segurada.

Com a condenação ao pagamento do seguro e consequente quitação integral dos contratos, resta evidentemente prejudicado o pedido formulado pelos autores para que houvesse manifestação expressa, no decisum, acerca da suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas das Cédulas Rurais, eis que consequentemente quitadas. Por essa razão, não há interesse recursal nesse ponto.

Quanto ao dano moral, resta configurado, uma vez que a cobrança de dívida já quitada pelo seguro extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e causando sofrimento relevante.

A cobrança de dívida que deveria ter sido quitada por força de contrato de seguro extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, representando afronta à dignidade do consumidor e gerando sofrimento emocional relevante.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não se exigindo prova do abalo psíquico, pois ele decorre logicamente da conduta abusiva da instituição financeira.

Nesse sentido:

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados. Recursos Desprovidos.

I. Caso Em Exame

1. Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, condenando solidariamente instituição financeira e seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, além de declarar a inexistência de débito decorrente de cobranças posteriores ao falecimento da segurada.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial indireta configura cerceamento de defesa; ii) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo; e iii) saber se é válida a negativa de cobertura com fundamento em doença preexistente não comprovada, bem como a continuidade de cobrança após o óbito da segurada justifica indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. Razões De Decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica diante da suficiência do acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

5. A negativa de cobertura com base em doença preexistente não subsiste quando ausente exigência de exames médicos prévios à contratação, nos termos da Súmula 609 do STJ.

6.
A continuidade das cobranças após o falecimento da segurada configura prática abusiva, justificando a declaração de inexistência de débito.

7
. A recusa infundada da cobertura securitária e a cobrança indevida caracterizam conduta ilícita suficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária à formação do convencimento judicial. 2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito. 3. A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exames médicos prévios é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ. 4. A cobrança posterior ao óbito da segurada configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CC/2002, arts. 421, 422 e 927; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, art. 54, § 4o.” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 0002721-52.2017.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024. (N.U 1025301-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (g.n.)

No tocante ao valor, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor mostra-se adequado às peculiaridades do caso, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

A parte autora/apelante acusa erro em sentença que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No caso dos autos, considerando a natureza condenatória da sentença, impõe-se sua fixação em 10% sobre o valor da condenação.

Isso porque, tem-se dos autos a notória condenação das requeridas ao pagamento das indenizações por danos morais e securitárias para quitação integral dos débitos referentes às operações de crédito rural no 40/01508-4 e 40/02432-6, sendo portanto, aferidas pelos valores das parcelas devidas a partir do óbito ou o valor despendido para quitação das Cédulas Rurais, além do valor por indenização extrapatrimonial.

Desta forma, no caso em tela, os honorários advocatícios devem incidir sobre os valores das condenações, ao ponto que, requer seja reconhecida a incidência sobre a obrigação de pagar na qual se sagrou vencedora a parte autora – quitação da cédula rural (valor mensurável) e danos morais – conforme dispõe o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Desta forma, no julgamento de cunho condenatório em que, inobstante se tratar de uma obrigação de pagar - quitar o contrato - sendo possível aferir o valor condenatório obtido pela parte vencedora, tal como é a hipótese desta lide, os honorários advocatícios
devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, a ser apurado em liquidação de sentença.

Modifica-se a sentença neste ponto.

Por fim, quanto aos encargos fixados a título de correção monetária e juros sobre o valor fixado a título de restituição de valores e indenização por dano moral, aplica-se o índice de correção monetária previsto no artigo 389, parágrafo único do Código Civil e os juros correspondem à taxa legal, prevista no artigo 406, §1o, do mesmo Códex.

Reforma-se a sentença também neste ponto, para ajustar os encargos legais de atualização ao novo regime legal.

Diante do exposto, conheço dos recursos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos do Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, a fim de
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, bem como determinar a incidência da taxa Selic como juros moratórios e do índice IPCA como correção monetária, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

2)
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da parte Autora para
condenar
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025